Tribunal: TJSP
Processo: 0018390-57.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0018390-57.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ibaté, em que é
embargante ORLANDO XAVIER MOREIRA, é embargado COLENDA 7a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
REJEITARAM os presentes embargos de declaração. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), ALBERTO ANDERSON FILHO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0018390-57.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25541
2
VOTO no 25541
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no0018390-57.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: Ibaté Vara Única
Embargante: ORLANDO XAVIER MOREIRA

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por ORLANDO XAVIER MOREIRA em face do V. Acórdão
de fls. 52/56, aduzindo omissão.
Decido.
Diferente do que é alegado, no V. Acórdão não existe
qualquer omissão capaz de justificar a oposição dos embargos de
declaração, constatando-se que, na verdade, o arrazoado busca a
rediscussão daquilo que já ficou expressamente decidido pelo órgão
colegiado, o que não se admite nesta via processual, além de buscar
claro prequestionamento com a finalidade exclusiva de viabilizar a
interposição de recursos perante as Cortes Superiores.
Seja como for, basta uma rápida leitura no julgado
para se constatar que ficou devidamente fundamentada a impossibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0018390-57.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25541
3
de reconhecimento da nulidade processual, por vício na citação do
embargante, por meio de habeas corpus.
Assim, inexistindo qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no V. Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos.
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO os
presentes embargos de declaração.
FERNANDO SIMÃO
Relator